Tribunal: CARF
Processo: 10675.001097/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.001097/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.795 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
NOZIANO DA CUNHA SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. O contribuinte não comprovou o pagamento
da pensão.
MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO.
Não restaram tipificadas as condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no
4.502/64, com o fito de justificar a qualificação da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a qualificadora da multa, reduzindo-a ao percentual de
75%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.001097/2007-73
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001097/2007-73

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora - MG (DRJ/JFA) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão no
09-17.475 (fls.91/96):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA o FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
DESPESAS
MÉDICAS.
PENSÃO
JUDICIAL.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
Firma-se plena convicção da correção do feito fiscal, porquanto o contribuinte não
apresentou os necessários e hábeis comprovantes relativos às deduções pleiteadas
indevidamente.
RESPONSABILIDADE. TERCEIROS. CONTADOR.
A alegada contratação de contador para a elaboração de declarações de rendimentos não
afasta as obrigações do contribuinte e a aplicação das penalidades a que está sujeito em
face das infrações praticadas.
MULTA MAJORADA. FRAUDE. INTUITO DOLOSO.
Restou patente nos autos haver o contribuinte, de forma dolosa, registrado valores a
título de deduções em suas declarações relativas aos exercícios 2003 e 2004, no
propósito de auferir restituições do imposto de renda. As importâncias registradas não
se confundem com supostos erros, em face da situação fática verificada.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.52/59), referente aos exercícios 2003 e 2004, lavrado em 14/05/2007, onde foi
apurado crédito tributário no valor total de R$ 95.704,89 sendo:
a) R$ 34.630,11 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 18.922,11 de Juros de Mora, calculados até 30/04/2007;
c) R$ 42.152,67 de Multa Proporcional, passível de redução.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls.53/56) foram apontadas as
seguintes infrações:
1. Dedução indevida de despesas de previdência oficial, no valor tributável
de R$ 4.053,88, concernente ao ano-calendário de 2003, sendo aplicada à
espécie a multa de 150%;
2. Dedução indevida de despesas médicas, nos valores tributáveis de R$
12.878,32 (ano-calendário 2002) e R$ 13.149,92 (ano-calendário 2003),
sendo aplicada multa de 150% para ambos os períodos;
3. Dedução indevida de pensão judicial, no valor tributável de R$ 7.671,63,
relativa ao ano-calendário 2002, sendo aplicada multa de 150%;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001097/2007-73

4. Dedução indevida de despesas com instrução, nos valores de R$ 9.990,00
(ano-calendário 2002) e R$ 10.023,57 (ano-calendário 2003), sendo
aplicada multa de 150% para os dois períodos abordados;
5. Dedução indevida de despesas de Previdência Privada, nos valores de R$
7.846,80 (ano-calendário 2002) e R$ 14.682,80 (ano-calendário 2003),
sendo aplicada multa de 150% para ambos os períodos;
6. Omissão de rendimentos de dependentes, nos valores de R$ 24.075,84
(ano-calendário 2003) e R$ 26.286,99 (ano-calendário 2004), sendo
aplicada multa de 75% para os dois períodos.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 22/05/2007
(fl. 52) e, tempestivamente, em 21/06/2007, apresentou sua impugnação de fls. 66/71, instruída
com os documentos nas fls. 72 a 87, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/JFA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 09-17.475, em 18/10/2007 a 4a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento, mantendo integralmente o Crédito Tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/JFA, via Correio, em
19/02/2008 (fl. 100) e, inconformado com a decisão prolatada, em 13/03/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 101/106, onde, em síntese:
1. Se insurge contra a glosa da pensão alimentícia e, para dar suporte a seus
argumentos, junta aos autos a homologação da separação consensual,
realizada em 26/06/1998, a petição inicial (fls. 72/76), que indica a
existência de pensão e as declarações da ex-cônjuge (fls. 78/80);
2. Com relação à Multa Qualificada, alega que:
a) O procedimento fiscal se baseou na apreensão de documentos em
estabelecimento de contabilidade, cujo expediente não se relaciona
com o contribuinte;
b) Por ser pessoa simples e leiga, usou no passado os serviços do
escritório contábil e que, apesar de ser responsável juridicamente pelos
débitos tributários originários de declarações incorretas, não pode ser
pessoalmente responsabilizado com o agravamento de penalidades.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001097/2007-73

Juízo de admissibilidade
O recurso voluntário dos solidários responsáveis foi apresentado dentro do prazo
legal e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda, relativo aos anos
calendário de 2002 e 2003 decorrente das deduções de despesas não comprovadas.
O Recorrente se insurge contra a glosa de pensão alimentícia, bem como a multa
qualificada aplicada sobre o Imposto de Renda devido.
Pensão Alimentícia
Inicialmente, cabe ressaltar que, de acordo com o artigo 8o, inciso II, alínea "f", da
Lei no 9.250, de 1995, são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda, as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia, conforme normas do Direito de Família, em cumprimento
de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, ou quando decorrente de escritura
pública:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
A lei estabelece deduções relativas às importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente,
ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Com efeito, conforme contido no Termo de Verificação Fiscal, Ano-calendário
2002: foi glosado o valor declarado de R$ 7.671,63, tendo em vista a falta de comprovação.
Assim, foi realizado o lançamento de ofício do imposto de renda relativo à glosa das despesas
não comprovadas.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001097/2007-73

O Recorrente junta aos autos a homologação da separação consensual, realizada
em 26/06/1998, a petição inicial (fls. 72/76), que indica a existência de pensão, porém o
contribuinte não traz aos autos os comprovantes dos pagamentos realizados a título de pensão.
As declarações da ex-cônjuge não são suficientes para a comprovação do
pagamento, tendo em vista que sequer indicam o valor do pagamento realizado (fls. 78/80).
Como visto, a falta de comprovação do pagamento das despesas de pensão
alimentícia foi o motivo da glosa efetuada, ou seja, o contribuinte deixou de apresentar a
comprovação dos pagamentos alegados tanto em sede de lançamento, impugnação e também
com o Recurso Voluntário.
Destaque-se que nos termos do disposto no artigo 78 do Decreto no 3000 de 1999,
vigente à época dos fatos, traz expressa alusão à possibilidade de dedução a esse título da
importância paga:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Assim, por não ter apresentado elementos suficientes quanto ao efetivo
pagamento da pensão alimentícia, há de se manter a glosa contida no lançamento.

Multa Qualificada
No Termo de Início da Ação Fiscal, à fl. 3, consta o seguinte:
Esta ação fiscal se baseia em documentos apreendidos pela Polícia Federal, em
cumprimento a Mandados de Busca e Apreensão emitidos pela Justiça Federal e
realizados em domicílios da cidade de Itumbiara-GO.
O contribuinte alegou, desde a impugnação, que o procedimento fiscal se baseou
na apreensão de documentos em estabelecimento de contabilidade, cujo expediente não se refere
ao Recorrente, embora este tenha, no passado, usado os serviços do escritório contábil, sendo
pessoa simples e leiga, embora responda juridicamente pelos débitos tributários originários de
declarações incorretas, não pode ser pessoalmente responsabilizado com o agravamento de
penalidades.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001097/2007-73

Nesse diapasão, a partir da informação contida no Termo de Início da Ação Fiscal
e dos esclarecimentos do contribuinte de que aconteceu apreensão de documentos em
estabelecimento de contabilidade, cabe verificar o tratamento conferido na acusação fiscal acerca
da conduta perpetrada pelo contribuinte, para a aplicação da multa qualificada.
O TVF, em seu item 1, ao descrever as Considerações Gerais, aduz que o
contribuinte foi intimado a apresentar documentos e informações acerca das deduções utilizadas
em suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) relativas aos anos-calendários
de 2002 e 2003, e que foram apresentados os documentos em que restaram comprovas
parcialmente as deduções declaradas.
Afirma ainda que o procedimento fiscal se baseia em apreensão de documentos
efetuados pela Polícia Federal em Itumbiara-GO, em obediência a ordem judicial, após detecção
de esquema fraudulento em declarações do IRPF e descreve os fatos e dispositivos legais
infringidos.
Por fim, conclui “que o contribuinte, em tese, utilizou-se de ação dolosa para
diminuir a base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, enquadrando-se nos artigos 71 a
73 da lei n° 4.502/64 e, por conseguinte, procedemos à majoração da multa de ofício para 150%,
nos termos do §1o do art. 44 da lei 9.430196, com a redação dada pela MP35112007.”.
Ocorre que a acusação fiscal não indica a ação dolosa do contribuinte. Não
esclarece qual a sua participação nas investigações em que se baseou o procedimento fiscal. No
entanto, o Auto de Infração formalizou a exigência tributária com a aplicação da multa no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), sob a justificativa de tipificação do art. 44, §
1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Ocorre que não houve comprovação por parte da autoridade fiscal, da intenção
pré-determinada do contribuinte, tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, com o
fito de justificar a qualificação da multa.
Com efeito, a omissão de receita ou de rendimentos, ou mesmo declaração
inexata, não autoriza, por si só, a qualificação da multa de ofício, sendo necessário demonstrar o
dolo subjacente, com a finalidade de sonegação ou fraude.
Com o indício de ilicitude se faz necessário o aprofundamento da investigação por
parte da autoridade administrativa com a especificação da conduta que se subsume à norma
infracional que leve à tipificação da sonegação, fraude ou conluio.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme Súmula no 14, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Dessa forma, entendo que a acusação fiscal não faz a análise aprofundada da
conduta do sujeito passivo que leve a tipificação dos fatos à sonegação, fraude ou conluio.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001097/2007-73

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir a aplicação da multa qualificada.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital